Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS.. MENSAGENS OFENSIVAS ENVIADAS A TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há violação ao sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações se as mensagens ofensivas foram enviadas por meio de rede social Instagram ao perfil de terceira pessoa que as mostrou, voluntariamente, ao querelante. Dessa forma, não há que se falar em ilicitude de prova advinda de gravações sem o consentimento de um dos envolvidos.
2. A juntada de prova nova, no processo penal, é regido por legislação própria, não havendo se falar em aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil. Assim, a simples juntada de outros prints de mensagens supostamente ofensivas com as razões recursais não caracteriza supressão de instância, nem inovação de tese jurídica em grau de recurso, pois conforme disposto no art. 231 do Código de Processo Penal, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.
3. Ausente lastro probatório mínimo da motivação e da identificação do destinatário das mensagens ofensivas que foram enviadas para perfil de rede social e aparelho celular pertencentes a terceira pessoa, diversa do querelante, mantém-se a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa.
4. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.